Tribunal: TJBA
Processo: 0500487-14.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500487-14.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: LINDEVAL MACHADO SANTOS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO NONATO DULTRA DO VALE JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TEMA 608/STF. RESP 1.841.538/AM. MÉRITO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS. RENOVAÇÕES REPETIDAS E SUCESSIVAS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. TEMAS 612 E 916/STF. PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500487-14.2019.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelado
LINDEVAL MACHADO SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator